Tribunal: STF
Processo: Rcl 85073
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Corréus. HC 185.913/DF. Acordo de não persecução penal - ANPP. Pretensão já examinada e rejeitada pelo Ministério Público no âmbito do ARE 1.553.567/SP. Pedido indeferido.



DECISÃO



    Referente à Petição STF nº 146.152/2025. 



    Trata-se de pedido de extensão formulado por corréus na Ação Penal nº 3002366-74.2013.8.26.0302, que buscam a aplicação, em seu favor, dos efeitos da ordem de habeas corpus concedida de ofício na decisão proferida nestes autos em 9.10.2025, a qual assegurou ao reclamante J. F. B. D. o direito à análise, pela instância competente, da viabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme orientação fixada por esta Corte no HC 185.913/DF.



    É o relatório.



    Decido.



    O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que:



    “Art. 580.  No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Tal regra, embora prevista no capítulo relativo aos recursos, é aplicável por analogia às ordens de habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “A jurisprudência admite a aplicação do efeito extensivo a decisões proferidas fora do âmbito recursal, como em habeas corpus, desde que demonstrada a identidade de circunstâncias entre o requerente e o beneficiado” (HC 251.405 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03-04-2025).



    No caso concreto, entretanto, a extensão não pode ser deferida.



    Isso porque os ora requerentes já tiveram a possibilidade de celebração do ANPP apreciada e expressamente rejeitada pelos órgãos ministeriais competentes no âmbito do ARE 1.553.567/SP, tanto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo quanto pelo Ministério Público Federal.



    Além disso, destaco que o efeito extensivo não pode transformar-se em sucedâneo de reabertura de oportunidade negocial já examinada pelo Ministério Público, sob pena de esvaziar o caráter discricionário-regrado do ANPP e subverter a própria lógica do instituto, cuja iniciativa pertence ao titular da ação penal.



    O pedido de extensão, portanto, não se presta a reabrir ou substituir juízo de conveniência e oportunidade já exercido pelo titular da ação penal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelos corréus P. R. F. M.; C. C. V. M. C; M. R. F. J. e J. P. J.. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente